Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-37.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005226-37.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL (ABPA) - COLÉGIO MADRE IVA, é apelado
RAFAEL FLORENCIO GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-37.2019.8.26.0152 - A - Voto no 5270.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005226-37.2019.8.26.0152
Apelante: Associação Beneficente Providência Azul (Abpa) - Colégio Madre Iva
Apelado: Rafael Florencio Gimenes
Comarca: Cotia
Juiz: Seung Chul Kim.
Voto no 5270.
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Monitória.
Sentença de extinção, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC, diante da ausência de impressão e comprovação do
recolhimento da taxa seed. Situação que exigia a intimação
pessoal da apelante, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
Precedente deste Tribunal de Justiça. Sentença anulada.
Recurso provido para afastar a extinção.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 52 que julgou extinta a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais (fl. 25).
A parte autora recorre e alega, em síntese que: a) houve a
prematura extinção do processo; b) não foi intimada pessoalmente para suprir o
recolhimento das custas, conforme regra do §1o, do artigo 485, do CPC, razão pela qual,
deve ser afastada a sentença de extinção (fls. 59/66).
Contrarrazões a fls. 440/475.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 67/6925).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o convencimento do MM. Juiz a quo, a r.
sentença de extinção não deve prevalecer.
Com efeito, no despacho de fl. 49 foi determinada a autora
que esta recolhesse a diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção do processo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-37.2019.8.26.0152 - A - Voto no 5270.
3
forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo publicado Diário da
Justiça Eletrônico em 08/10/2019 (fl. 50).
Não obstante, o Juízo a quo, em 18.10.2019, proferiu a
sentença de extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, indicando que o apelante não havia comprovado o recolhimento da taxa
seed,
De fato, a ausência de comprovação, pela apelante, da
impressão e da distribuição da carta precatória para citação do apelado implica na extinção
da ação como determinado em sentença, contudo, não houve prévia intimação pessoal dela
(autora), nos termos do artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo
qual a r. sentença deve ser anulada para dar prosseguimento ao processo.
Neste sentido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, IV, DO NOVO
CPC/2015 - INOCORRÊNCIA PRESENTES OS PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO -
Presentes os pressupostos processuais para a constituição e desenvolvimento
regular do processo, incabível a extinção da ação com base no art. 485, IV
do novo CPC/2015 - Acaso entendesse o juízo que houve abandono do
processo, deveria aplicar o inciso III - Porém, tendo interesse, mas não
promovendo o andamento do feito, se faz necessária a pessoal intimação da
parte para que promova o quê de direito, nos termos do § 1 , do art. 485 do
CPC - A prematura extinção do feito torna nula a sentença, devendo ser
afastada para que outra seja proferida, após regular processamento da ação.
(TJSP;
31a
Câm.
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1007946-23.2017.8.26.0224; Rel. Des. Paulo Ayrosa; J. 25.07.2017)
Portanto, anula-se a r. sentença recorrida para determinar o
regular prosseguimento do processo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator